Tribunal: STF
Processo: Inq 2030
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-13
Data de publicação: 2007-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Propositura contra Deputado Federal.
   Parlamentar. Crimes contra a ordem tributária. Materialidade
   comprovada. Indícios suficientes de autoria. Art. 1º, incs. I e
   II, da Lei nº 8.137/90. Descrição dos fatos correspondente aos
   tipos penais. Denúncia apta nesse tópico. Prescrição reconhecida
   quanto ao delito do art. 299 do CP. Declaração da extinção da
   punibilidade. Denúncia recebida em parte. Aplicação do art. 41 do
   CPP. Se a denúncia, alicerçada em elementos do inquérito, contém
   a descrição clara e objetiva do fato criminoso, com todas as suas
   circunstâncias e a classificação do delito, possibilitando a
   ampla defesa do réu, deve ser recebida.